Tribunal: CARF
Processo: 15374.720277/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720277/2010-61
ACÓRDÃO
2002-009.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN VIEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial das despesas médicas em
sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$39.000,00.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720277/2010-61
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59.e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 06 a 10, referente ao exercício
2009, ano-calendário de 2008. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
11.804,64, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Foi(ram) verificada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 43.000,00. Motivo
da glosa: por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Conforme a seguir:
- Os valores pleiteados relativos aos profissionais abaixo foram excluídos pois
os documentos não indicam os beneficiários dos serviços prestados:
1. Fabiano Faria R$ 20.000,00;
2. Alexandra Costa R$ 19.000,00;
3. Alan R. Bolorini R$ 4.000,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 06 a 10 dos autos.
O contribuinte apresentou defesa (fls.2 e 3), acompanhada dos documentos (fls.
13 a 37), alegando em breve síntese que:
- nos documentos anexados constam os nomes dos beneficiários pelos
recebimentos dos honorários e descrição dos serviços executados;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720277/2010-61
3
- os serviços foram executados para o contribuinte e pagos por este;
- presume que a notificação foi gerada sem apreciações dos documentos
solicitados pela Intimação.
Requer o cancelamento da cobrança.
É o Relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados
a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa na manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013 (AR e-fls. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 18/10/2013 (protocolo e-fl. 59), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: não pode impor ao
prestador a forma de redigir seus recibos, que já consta o nome do contribuinte nos recibos e não
de qualquer dependente, que o fisco pode buscar o prestador e não transferir a responsabilidade
ao contribuinte, que o lançamento fere sua capacidade contributiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor total
de R$43.000,00.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifados:
...
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720277/2010-61
4
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
...
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado. Em caso de falta de documentação, aceita-se a comprovação por
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de
quem o emitiu.
No caso dos autos, o sujeito passivo teve glosado o valor de R$ 43.000,00 de
despesas médicas pela não identificação do paciente nos documentos
apresentados.
Para fins de comprovação, o sujeito passivo anexou aos autos documentação de
fls. 17 a 37, que não atendem aos requisitos legais exigidos, uma vez que
informam o contribuinte como responsável pelo pagamento, deixando, contudo,
de informar o nome dos beneficiários dos serviços prestados.
Esclarece-se que o beneficiário do honorário recebido é o profissional médico
identificado nos documentos. Todavia, o solicitado ao contribuinte foi a
identificação do beneficiário do tratamento, ou a identificação do paciente. Tal
identificação é imprescindível, visto que, conforme legislação citada acima, só é
permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes ao
contribuinte ou seus dependentes. Dessa forma, deve ser mantida a glosa.
Assim, não tendo o contribuinte trazido aos autos documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas médicas glosadas, mantém-se o valor
lançado pela Autoridade Fiscal por falta de identificação dos beneficiários dos
serviços prestados.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720277/2010-61
5
...
Complemente-se apontando que no caso das deduções do Imposto de Renda
Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no
não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a indicação efetiva dos pacientes
que se submeteram aos tratamentos, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 8), e Termo de Intimação de 07/12/2009 (e-fls. 12). Diante de tal falta de
indicação foi lavrada a notificação e mantido o lançamento, uma vez que o interessado não se
desincumbiu de tal encargo.
Mas em contrapartida verifica-se que o interessado apresentou, nesta sede recursal
a Declaração do Odontólogo Fabiano Faria Vieira de Rezende, datada de 04/10/2013 (e-fl. 81) e a
declaração da Ortodontista Dra. Alexandra Takegawa, datada de 02/10/2013 (e-fls. 82) onde se
verifica que os tratamentos odontológicos respectivos foram realizados no próprio contribuinte
interessado. Tais provas, colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie,
serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, possível entender como parcialmente cumprida a exigência da intimação e
possível o afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$39.000,00.
Quanto aos valores lançados, deve se apontado que a atividade da Aditoria é
plenamente vinculada à determinação legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário
Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Conclusão
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.053 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720277/2010-61
6
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$39.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original